Tribunal: STF
Processo: AI 631262
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE
   DECIDIU A CONTROVÉRSIA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
   PERTINENTE E DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO
   TRABALHO.
A alegada ofensa à Carta da República, se existente,
   ocorreria de forma reflexa ou indireta, o que não enseja a
   abertura da via extraordinária.
Incidem, ademais, no caso, as
   Súmulas 279, 282 e 356 do STF.
Agravo regimental
   desprovido.